Tribunal: TJMT
Processo: 1003071-36.2016.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003071-36.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CEZAR MELO BATISTA - CPF: 292.942.151-72 (APELANTE), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (ADVOGADO), GLAUCIA CRISTINA SANCHES - CPF: 352.749.641-68 (APELANTE), MARIA LUIZA MAC LEOUD - CPF: 068.506.691-68 (APELADO), BRUNO DE ASSIS SARTORI - CPF: 312.598.188-37 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA MAC LEOUD BORGES DE CAMPOS - CPF: 207.564.701-10 (APELADO), MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA LUIZA MAC LEOUD (APELADO), MARIA AUGUSTA MAC LEOUD BORGES DE CAMPOS - CPF: 207.564.701-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ART. 1.328 DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PERÍODO AQUISITIVO – NÃO COMPROVADO – POSSE DOS AUTORES – NÃO COMPROVADA –
ACESSIO POSSESSIONIS
– SOMA DE POSSES COM ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA – ART. 1238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade passiva na ação de usucapião é conferida à pessoa, em cujo nome encontra-se matriculado o imóvel perante o registro imobiliário. No caso, o imóvel encontra-se registrado em nome de MARIA LUIZA MAC LEOUD BORGES, já falecida, portanto, a ação de usucapião deve ser ajuizada contra o seu espólio.

Não configurado o lapso temporal necessário para a declaração de propriedade, dada a ausência de comprovação do tempo de ocupação do imóvel pelos autores bem como pela impossibilidade de soma de posses por ausência de prova da posse do antecessor, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Não há como aplicar a redução do prazo da prescrição aquisitiva prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, se não há nos autos qualquer prova de que o local foi utilizado pelos autores pelo prazo de dez anos, tampouco que tenha sido utilizado para obras ou serviços de caráter produtivo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO CEZAR MELO BATISTA e GLAUCIA CRISTINA SANCHES
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE MARIA LUIZA MAC LEOUD,
e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam preliminarmente a ilegitimidade passiva do espólio, sob o argumento de que a área usucapienda jamais pertenceu ao espólio, uma vez que foi alienada ainda em vida pela Sra. MARIA LUIZA MAC LEOUD BORGES para o Sr. GERALDO CARVALHO.

No mérito, sustenta que são possuidores da área medindo 338,40 m2, denominada (lote 09), localizado na Rua Comandante Balduíno, Bairro Centro, Município de Cáceres/MT, parte de uma área maior de 1.461,60 m2 adquirida pelos apelantes pelo menos desde 2008, sendo necessária a soma da posse anterior do Sr. GERALDO DE CARVALHO para contagem do prazo da prescrição aquisitiva.

Afirma que mesmo que houvesse decorrido apenas 13 (treze) anos e 11 (onze) meses declarados na sentença, houve omissão quanto à incidência do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, haja vista que foi provado pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo que a área usucapienda, lote 09, foi utilizada por muitos anos como estacionamento, sendo mantida limpa e aterrada pelos apelantes.

Ao final, requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito seja provido o recurso e reformada a sentença para que seja julgada procedente a ação, a fim de declarar a aquisição da propriedade da área usucapienda (lote 09) pelos apelantes, nos termos do art. 1.238 do Código Civil ou subsidiariamente, do seu parágrafo único.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 146915069 pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, absteve-se de entrar no mérito do recurso, por verificar ausência de interesse público (ID nº 151962179).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os apelantes, alegam em suas razões recursais, a ilegitimidade passiva do espólio, sob o argumento de que a área usucapienda jamais pertenceu ao espólio, uma vez que foi alienada ainda em vida pela Sra. MARIA LUIZA MAC LEOUD BORGES para o Sr. GERALDO CARVALHO.

A legitimidade passiva na ação de usucapião é conferida à pessoa a qual encontra-se matriculado o imóvel perante o registro imobiliário.

No caso, como o imóvel encontra-se registrado em nome de MARIA LUIZA MAC LEOUD BORGES, já falecida, a ação de usucapião deve ser ajuizada contra o seu espólio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. – Parte passiva legitima para a ação de usucapião de terras particulares é a pessoa em cujo nome o imóvel estiver registrado. Se aquele em cujo nome o bem estiver registrado já faleceu, a ação deve ser ajuizada contra os seus herdeiros ou, se houver processo de inventário em curso, contra o espólio. 2. – Recurso provido.

(TJ-ES - APL: 00091649420148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017) destaquei

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
PAULO CESAR MELO BATISTA e GLAUCIA CRISTINA SANCHES
ajuizaram a
Ação de Usucapião
em face de
ESPÓLIO DE MARIA LUIZA MAC LEUOD DE ALMEIDA,
através de sua inventariante
MARIA AUGUSTA MAC LEUOD BORGES,
aduzindo que a
de cujus
era proprietária e possuidora de um imóvel urbano, com área originária de 60.600 m2, encravada na esquina das Ruas General Osório e Comandante Balduíno, devidamente matriculado no RCI de Cáceres/MT, sob o nº 26.736.

Sustentaram que em 11 de setembro de 1987, a
de cujus
vendeu para o Sr. GERALDO CARVALHO, através de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano da matrícula mencionada, a área de 1.080m2, encravado na esquina da Rua Comandante Balduíno com a Rua Rio Paraguai.

Aduziram que da mesma forma, em data de 16 de setembro de 1987, a
de cujus
vendeu para o Sr. GERALDO CARVALHO, através de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano, a área de 720 m2, encravado na esquina da Rua Comandante Balduíno com a Rua Rio Paraguai, com a imediata transferência da posse dos imóveis.

Alegaram que assim o Sr. GERALDO CARVALHO adquiriu da
de cujus
, área global de 1.800 m2.

Narraram que em data de 05 de maio de 1994, o Sr. GERALDO CARVALHO, por sua vez, vendeu para a Sra. ODILA PENASSO RIUS, através de Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano, 04 (quatro) lotes, contíguos, encravados na esquina da Rua Comandante Balduíno com a Rua Rio Paraguai, com área total de 1.461,60 m2, sendo que a posse dos imóveis foi transferida de imediato.

Relataram que meses depois, o Sr. GERALDO CARVALHO vendeu para a Sra. ODILA PENASSO RIUS, através de Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano, a área remanescente de 338,40 m2, encravada na esquina da Rua Comandante Balduíno com a Rua Rio Paraguai e, da mesma forma, de imediato a posse do imóvel foi transferida, contudo, o instrumento deste negócio foi extraviado.

Expuseram que, portanto, o Sr. GERALDO CARVALHO vendeu, para a Sra. ODILA PENASSO RIUS, a totalidade da área adquirida da
de cujus
na extensão de 1.800 m2.

Afirmaram que a Sra. ODILA PENASSO RIUS, em data de 28 de março de 2006, por seu procurador FELIPE ROBERTO RIUS DEL RIO, vendeu aos requerentes, através de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano, a primeira área adquirida do Sr. GERALDO CARVALHO, devidamente individualizada/caracterizada em 04 (quatro) lotes, denominados Lotes 04, 06, 07 e 08, com azimutes e coordenadas definidas, que somadas, totalizam a área de 1.461,60 m2.

Declararam que em data de 11 de janeiro de 2008, os requerentes, em face da impossibilidade de regularização dos imóveis dada a inércia dos herdeiros do espólio de MARIA LUIZA MAC LEUAD DE ALMEIDA, aliado ao fato de estarem em lugar incerto e não sabido, ingressaram com Ação de Usucapião, cujo feito fluiu pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, sob o nº 6/2008 – Código 73542, com sentença julgada procedente em data de 17 de fevereiro de 2016.

Sustentaram que inobstante a ação de usucapião acima mencionada, meses após em 2008, os requerentes adquiriram da Sra. ODILA PENASSO RIUS, a área remanescente de 338,40 m2, objeto do Instrumento de Compra e Venda extraviado, sendo pactuado, naquela ocasião que, tão logo localizassem o documento extraviado, novo contrato seria confeccionado.

Descreveram que de imediato os requerentes entraram na posse do referido imóvel (lote 9), mantendo sua limpeza e conservação, inclusive com pagamento de IPTU em seu nome, estando assim caracterizado imóvel usucapiendo.

Delinearam que somada a posse dos requerentes com a posse de seus antecessores, conforme facultam os artigos 1.243 e 1.027, ambos do Código Civil, tem-se a posse mansa, pacífica, pública e inconteste, com
animus domini
e boa-fé, desde o ano de 1987, ou seja, há mais de 29 (vinte e nove) anos.

Ao final, requereram a procedência da ação para reconhecer a aquisição originária da área de 333,72 m2 a ser desmembrada da matrícula 26.736 do CRI de Cáceres/MT pelo instituto da Usucapião.

Ao sentenciar, o juízo singular julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, foi interposto o presente recurso pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, os autores, ora apelantes, ajuizaram a presente ação objetivando ser usucapido o imóvel urbano (lote 9) encravado na esquina da Rua Comandante Balduíno com a Rua Rio Paraguai, na cidade de Cáceres/MT.

Acerca da usucapião extraordinária, dispõe o artigo 1.238 do Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

No caso em tela, extrai-se dos autos que os requerentes, ora apelantes, não comprovaram a posse sobre o imóvel descrito na inicial, qual seja, o Lote de n.º 09, situado na esquina das Ruas Comandante Balduíno com a Rio Paraguai, no município de Cáceres/MT.

Tanto é assim que, em sua inicial, os requerentes, ora apelantes, narram que teriam adquirido o imóvel ainda no ano de 2008 da Sra. ODILA PENASSO RIUS, através de contrato de compra e venda, contudo, teria sido extraviado o contrato que comprovaria a compra da área.

Ademais, o documento por eles carreados não evidenciam tal fato, haja vista que o comprovante de pagamento de IPTU – inscrição imobiliária nº 300206540527001 (ID nº 146914960 – Pág. 2) é datado do ano de 2018, dois anos antes do ajuizamento da presente ação, datada de 01/12/2016.

Senão fosse o bastante, não há como convalidar a suposta posse mansa e pacífica de um lote urbano por mais de 20 (vinte) anos, conforme narrado na inicial, somente com a juntada de um único documento, qual seja, o supracitado pagamento do IPTU, cujo comprovante de pagamento, como dito no parágrafo anterior, é datado do ano de 2018.

Ademais, a testemunha comum das partes, Sr. EUGENIO FLORENTINO MUNIZ, ouvida em sede de audiência de instrução e julgamento, ID nº 146915048, asseverou que já se utilizou da área para fins de estacionamento em dias de festa no clube militar, mas, sem, contudo, se recordar se chegou a contratar junto aos requerentes a locação do imóvel, não sabendo esclarecer se os autores exercem a posse sobre o imóvel descrito como lote 09.

Ainda, em sua petição inicial, também narram que sempre zelaram e cuidaram do terreno, entretanto, não há qualquer documento que alicerce essa tese.

Quanto ao possuidor anterior, os autores relataram que em 1994 o Sr. GERALDO CARVALHO vendeu para a Sra. ODILA PENASSO RIUS, através de contrato de compra e venda a área, objeto da lide, contudo, o instrumento desse negócio foi extraviado.

Nesse passo, os autores não conseguiram comprovar que têm a posse do imóvel pelo tempo exigido legalmente, tampouco direito à somatória da posse com seu antecessor, através do instituto da
acessio possessionis
previsto no art. 1.243 do Código Civil, não havendo como reconhecer em seu favor a usucapião.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - ACESSIO POSSESSIONIS - NATUREZA DA POSSE - IMPOSSIBILIDADE DE SOMA - LAPSO TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO. 1. A ação de usucapião caracteriza-se como modo de aquisição originária da propriedade pela posse continua e duradoura. 2. Não comprovada a posse mansa e pacífica, exercida com animus domini; o lapso de tempo; a continuidade; e a publicidade, não há que se falar em prescrição aquisitiva.

(
TJMG - Apelação Cível 1.0261.16.006327-5/001, Relator (a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2020, publicação da sumula em 04/09/2020) destaquei

“AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE. ACESSIO POSSESSIONIS. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. SOMA IMPOSSÍVEL. LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO.

- A demonstração da soma das posses é ônus do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

- Não havendo comprovação da posse dos antecessores, e não cumprindo individualmente o requerente o lapso temporal exigido pelo art. 1.242, Código Civil, a improcedência do pedido contido na ação de usucapião é a medida que se impõe.

(TJMG - Apelação Cível 1.0112.08.085125-9/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2018, publicação da sumula em 30/10/2018)

Ademais, mesmo se aplicada a redução do prazo da prescrição aquisitiva prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, não há nos autos qualquer prova de que o local foi utilizado pelo prazo de dez anos e nem que lá foi utilizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim, não configurado o lapso temporal necessário para a declaração de propriedade, dada a ausência de comprovação do tempo de ocupação do imóvel pelos autores, bem como pela impossibilidade de soma de posses, por ausência de prova da posse do antecessor, a improcedência da ação é medida que se impõe, de modo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao recurso. No mais, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023